Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER ADULTA. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA MENOR NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial que apuram os supostos crimes de descumprimento de medida protetiva, injúria, ameaça e lesão corporal praticados contra vítima/mulher adulta, após o registro de ocorrência policial que noticia delitos contra menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os crimes posteriores cometidos tão somente em face de vítima maior de idade atraem a competência da vara especializada em violência contra a criança e o adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
4. Na espécie, porém, os autos noticiam o cometimento, em tese, de infrações penais posteriores ao primeiro registro policial tão somente contra ofendida maior de idade, no âmbito da violência de gênero. Assim, não sendo o caso da prática de delitos contra menor e vítima/mulher adulta no mesmo contexto fático, a competência é do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Dispositivo relevante citado: Resolução no 1/2024, do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722259-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 04/08/2025 e 0730500-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 08/09/2025.